Tribunal: TJSP
Processo: 2225142-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que autorizou o processamento de agravo de instrumento sem atribuição do efeito suspensivo – Minuta recursal que insiste na concessão do efeito excepcional – Ausente fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão monocrática até ulterior análise Colegiada sobre o mérito do recurso devolvido – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negam

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que autorizou o processamento de agravo de instrumento sem atribuição do efeito suspensivo – Minuta recursal que insiste na concessão do efeito excepcional – Ausente fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão monocrática até ulterior análise Colegiada sobre o mérito do recurso devolvido – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negam provimento.